Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE APLICADO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. CLIENTE. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE E AFASTAR OS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Constatada, no caso em tela, a resistência do Réu na solução extrajudicial dos pedidos da parte Autora, comprovadamente negados na via administrativa, resta configurado o interesse recursal, não havendo que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar afastada.
3. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
4. No caso, há nítida parcela de culpa da consumidora na provocação do evento danoso, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda e segurança em relação a seus cartões e informações sigilosas, concluindo-se que a contribuição da parte autora foi decisiva para a concretização da fraude. No entanto, os débitos ocorreram numa dinâmica que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência entre as movimentações atípicas realizadas na conta bancária da Autora, envolvendo valores significativos, em completa dissonância com o padrão da correntista ou com seu histórico de contratações. Assim, inviável afastar totalmente a responsabilidade da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação do evento danoso.
5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e afastar os danos morais.